Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734204-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, N O ROCHA COMERCIO, PEDRO LUCAS PORTUGAL AL BEHY KANAAN APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, N O ROCHA COMERCIO, PEDRO LUCAS PORTUGAL AL BEHY KANAAN D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, N O Rocha Comércio e Pedro Lucas Portugal Al Behy Kanaan (advogado da empresa autora Transglobal Serviços Ltda.) contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A ação anulatória de ato administrativo proposta por Transglobal Serviços Ltda. foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente do objeto da demanda. As rés Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A e N O Rocha Comercio foram condenadas ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A apelante N O Rocha Comercio suscita nas razões de apelação preliminar por meio da qual requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem que seja privada do cumprimento de suas necessidades imediatas de existência como pessoa jurídica. Sustenta que o distrato apresentado pela ré Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A comprova a necessidade de concessão do benefício. Afirma que não possui condições financeiras de suprir os custos processuais decorrentes do recurso e demais custos advindos de eventual manutenção da sentença recorrida (id 28899756). Verifico que as informações constantes nos autos não comprovam a alegada hipossuficiência da apelante N O Rocha Comercio. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da justiça gratuita. A concessão do benefício, no entanto, depende da comprovação de sua hipossuficiência econômica. O requerimento de gratuidade feito por pessoa jurídica deve ser instruído com documentação capaz de comprovar a alegação de escassez de recursos e incapacidade financeira. É necessária a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio das despesas processuais. Imprescindível a demonstração de que suas despesas superam suas receitas. Não há elementos no processo que evidenciem o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça. O distrato noticiado nos autos não se demonstra suficiente para justificar a concessão do benefício. Não foi demonstrado objetivamente o requisito legal da hipossuficiência econômica. Ante o exposto, intime-se a apelante N O Rocha Comercio, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetiva e objetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda, na mesma oportunidade, à correção das informações cadastrais do processo, visto que a apelada Transglobal Serviços Ltda. foi indevidamente excluída da demanda. A interposição de apelação por parte de seu advogado, em causa própria, na defesa dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, não implica na exclusão da parte por ele representada do polo passivo dos recursos interpostos. Observado que a empresa Transglobal Serviços Ltda. foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões na origem e optou por não apresenta-las, não há vício a ser sanado quanto a isso. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator